Tribunal: TJSP
Processo: 2228199-19.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2228199-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Roseira, em que é peticionário JOAO
PAULO SARAIVA RIBEIRO.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
REVISÃO CRIMINAL.V.U. Sustentou oralmente o Dr. Paulo Fernandes de Jesus e usou
da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, EDUARDO ABDALLA,
TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
FARTO SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2228199-19.2020.8.26.0000
VT 17.528
2
VOTO no. 17.528
REVISÃO CRIMINAL no. 2228199-19.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: ROSEIRA VARA ÚNICA (Proc. origem no. 1501022-38.2019.8.26.0621)
PETICIONÁRIO: JOÃO PAULO SARAIVA RIBEIRO
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Ação intentada
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal.
Inequívoca contrariedade da solução condenatória diante
da evidência dos autos não verificada. Pedido conhecido,
excepcionalmente, em atenção à garantia da ampla defesa.
V. Acórdão que bem fundamentou a mantença da solução
condenatória diante dos relatos firmes e coesos dos
policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pena e
regime inicial fechado não impugnados. Sentença e V.
Acórdão
confirmatório
mantidos.
Pedido
revisional
improcedente.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de pedido de revisão formulado por JOÃO
PAULO SARAIVA RIBEIRO em face do v. Acórdão observado a fls. 231/242
dos autos originários que, no caso, negou provimento ao recurso da
Defesa, mantendo a sentença de fls. 163/179 do feito principal, através
da qual foi aquele condenado a cumprir pena de cinco (5) anos de
reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento
de multa no importe de quinhentas (500) diárias, unidade no piso, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, observado o trânsito em
julgado dia 27 de julho de 2.020 (fls. 247 dos autos principais).
Inconformado, o peticionário busca a rescisão do julgado
com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal. Sustenta-
se o cabimento da revisão criminal para rediscussão do acervo probatório,
argumentando que a decisão condenatória contraria a evidência dos
autos, daí o pedido de desconstituição do julgado, com a correlata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2228199-19.2020.8.26.0000
VT 17.528
3
absolvição do demandante.
Regularmente processado o pedido revisional, a douta
Procuradoria de Justiça se manifestou pelo indeferimento da pretensão
(fls. 290/293).
É o relatório.
O pedido revisional não vinga.
Com efeito, a revisão criminal foi concebida pelo
legislador pátrio como mecanismo destinado à desconstituição de julgados
em hipóteses de evidente erro judiciário em tese albergadas pelo rol
taxativo insculpido no artigo 621 do Código de Processo Penal, corolário
da segurança jurídica e da estabilidade da coisa julgada.
No caso, de forma nítida, pretende a Defesa rediscutir o
acervo probatório já analisado em primeiro e segundo graus, não se
podendo confundir a via eleita com “segunda apelação”, sob pena de se
deparar com hipótese de superposição de recurso, algo não visado pelo
legislador (TJESP, Revisão Criminal no. 2200418-27.2017.8.26.0000,
Relator Desembargador SÉRGIO RIBAS, julgado 13-09-2018).
A propósito, anota-se não se verificar inequívoca
contrariedade da solução condenatória diante da evidência dos autos, a
par de tampouco apresentada “prova nova” capaz de justificar excepcional
rescisão do título condenatório definitivo.
Inobstante a ausência do pressuposto processual,
conhece-se da ação revisional em homenagem ao princípio da ampla
defesa, reafirmando-se a higidez do decreto condenatório.
Neste passo, breve leitura da sentença e do v. Acórdão
confirmatório denota ampla análise da prova produzida sob o
contraditório, no caso a respaldar a convicção sobre a nítida vinculação
do peticionário com as porções de cocaína, inclusive na forma de crack
encontradas em seu poder, algo extraído dos coerentes relatos dos
policiais militares a respeito das circunstâncias ensejadoras do flagrante.
Como se infere da decisão de segundo grau, reportaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2228199-19.2020.8.26.0000
VT 17.528
4
os policiais militares Rogélio Eugênio de Souza Silva e Luiz Carlos Costa
realizar patrulhamento nas proximidades de linha férrea, quando uma
senhora comentou sobre a existência de tráfico de drogas em local já
conhecido como ponto de venda de drogas. Avistaram JOÃO em atitude
típica do comércio de entorpecentes
fazia contato com um casal,
aparentemente entregando-lhe alguma coisa e decidiram abordá-lo. Ao
notar a aproximação dos policiais, o peticionário dispensou invólucro
plástico ao chão e se evadiu, sendo detido por outra guarnição que
auxiliava o cerco ao local. Durante vistoria, nada de ilícito foi encontrado
com JOÃO, mas, ao verificarem o invólucro dispensado, lograram localizar
diversas porções de cocaína e pedras de crack, acreditando o segundo
depoente que JOÃO alegou ser apenas usuário de entorpecentes,
enquanto Rogélio asseverou que, ao ser indagado, o condenado admitiu a
traficância, informando-lhe o casal, de seu lado, estar no local para
comprar drogas (fls. 06/07 e 134/137 dos autos principais).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além do que a lei
não faz ressalva alguma relativa ao valor de relatos trazidos por policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Ademais, plenamente justificáveis eventuais divergências
entre detalhes ou “esquecimentos” relativos à diligência policial, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2228199-19.2020.8.26.0000
VT 17.528
5
mais porque as testemunhas, diariamente, participam de ocorrências
semelhantes, importando, na hipótese, a essência dos depoimentos
colhidos sob o crivo do contraditório.
Por outro lado, o demandante, nas duas fases da
persecução, negou a acusação, alegando ter sido abordado com sua prima
Alessandra, que foi liberada rapidamente. Negou que estivesse nas
proximidades da linha férrea. Asseverou que um policial, não ouvido em
juízo, retirou uma sacola da viatura e disse que “sua casa caiu”. Não
conhecia os policiais e não soube informar nem mesmo o nome completo
da prima, a qual não serviu como testemunha porque não teria sido
autorizada pela mãe (fls. 10 e 138/139 dos autos principais).
Vale anotar que os policiais não conheciam JOÃO e não
teriam motivo para incriminá-lo falsamente ou atribuir-lhe a posse de
entorpecentes em quantidade superior àquela efetivamente encontrada.
Por sua vez, Dennis José Nunes Souza, amigo de JOÃO e
a adolescente Adrieli Vitória de Castro Faria, na Delegacia, declararam
que namoravam no local, quando foram abordados, não havendo nada de
ilícito em poder deles. Avistaram JOÃO na viatura e souberam a respeito
da localização das drogas, mas não viram onde estavam. Nada sabia sobre
o envolvimento do peticionário com o tráfico (fls. 08/09 dos autos
principais).
Enfim, pesam contra o peticionário a quantidade,
variedade e a forma de acondicionamento dos tóxicos (27 porções de
cocaína e 12 da mesma substância na forma de crack
laudos a fls.
20/25 e 65/66), o local da abordagem (conhecido ponto da atividade
proscrita), o fato dele não ter demonstrado desempenho de atividade lícita
de forma satisfatória (declarou-se “estudante” na Delegacia fls. 10 e,
em juízo, disse estar “desempregado”), bem como os testemunhos firmes e
coesos dos policiais militares, tudo a corroborar a conclusão sobre a
destinação das drogas a terceiros, ficando no vazio a alegação de
contrariedade à evidência dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2228199-19.2020.8.26.0000
VT 17.528
6
Cumpre destacar ser prescindível a prova efetiva e direta
de qualquer ato de comércio clandestino de droga (embora os policiais
tenham reportado a situação), bastando o conjunto de indícios e
presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o peticionário,
não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum
(praesumptiones
hominis) ou seja, a ordem normal das coisas,
representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e
observação do cotidiano, conforme preceituam a doutrina e a
jurisprudência (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito
Processual Penal, 1a ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág.
346, nota 9; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, 10a ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. PAULO BROSSARD, RTJ, 149/521; RT, 673/357,
711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654:
RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).
Ainda a respeito, RT's 714/357 e 776/663, bem como
Apelação Criminal também apreciada por esta Corte sob o no.
993.08.018758-4, impondo ressaltar que a alegação de usuário ou de
“viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na
hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJESP 101/498).
De resto, a pena e o regime prisional fechado foram
estipulados de forma fundamentada, não havendo, aliás, impugnação a
respeito. À vista do exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)